Tribunal: TJSP
Processo: 2017241-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória de urgência indeferida para suspender os reajustes das mensalidades. Inconformismo. Descabimento. Alegação de reajuste abusivo. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Oportuno aguardar-se a instrução processual, submetendo o debate ao crivo do contraditório. Decisão mantida. Agravo improvido.